Tribunal: TJMT
Processo: 1014891-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1014891-28.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS e CLARO S/A.
Recorridos: ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS e CLARO S/A.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - CANCELAMENTO INDEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - LINHA PRÉ-PAGA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECARGA DE CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
3- A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços ao proceder de forma indevida com o cancelamento do serviço de telefonia móvel, conduta que enseja a reparação por danos morais.
4- A requerida não logrou demonstrar a comunicação prévia do consumidor quanto a suspensão dos serviços em razão de suposta ausência de recarga, o que possibilitaria sua adequação a fim de evitar o cancelamento dos serviços.
5- É dever da empresa ré comunicar previamente à parte autora que iria proceder ao cancelamento da linha, caso não fossem feitas recargas no celular, conforme determina a Resolução no 632 da ANATEL. Logo, a ausência de notificação configura-se como falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.
6- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
7- Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do reclamante e improvido da reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014891-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - CANCELAMENTO INDEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - LINHA PRÉ-PAGA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECARGA DE CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO -
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.

3-

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços ao proceder de forma indevida com o cancelamento do serviço de telefonia móvel, conduta que enseja a reparação por danos morais.

4-

A requerida não logrou demonstrar a comunicação prévia do consumidor quanto a suspensão dos serviços em razão de suposta ausência de recarga, o que possibilitaria sua adequação a fim de evitar o cancelamento dos serviços.

5-

É dever da empresa ré comunicar previamente à parte autora que iria proceder ao cancelamento da linha, caso não fossem feitas recargas no celular, conforme determina a Resolução no 632 da ANATEL. Logo, a ausência de notificação configura-se como falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

6-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7-

Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do reclamante e improvido da reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021